Tribunal: TJSP
Processo: 1053648-94.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Pretensão da seguradora de ser ressarcida, a título de sub-rogação, sob o fundamento de que os bens dos segurados foram avariados em decorrência de oscilação repentina na rede de distribuição administrada pela ré. Sentença que julgou o pedido improcedente. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Responsabilidade objetiva da empresa requerida, nos

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Pretensão da seguradora de ser ressarcida, a título de sub-rogação, sob o fundamento de que os bens dos segurados foram avariados em decorrência de oscilação repentina na rede de distribuição administrada pela ré. Sentença que julgou o pedido improcedente. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Responsabilidade objetiva da empresa requerida, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Documentação carreada para a comprovação da causa dos danos que foi produzida unilateralmente, sem sujeição ao contraditório, mostrando-se incapaz de demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços da demandada e dos danos causados. Requerente que não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo de rigor a manutenção do julgado.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1053648-
94.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MAPFRE VERA
CRUZ SEGURADORA S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Por maioria de votos, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO,
vencedor, JOSÉ MARCOS MARRONE, vencido, SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente),
HÉLIO NOGUEIRA E SALLES VIEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MARCOS GOZZO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1053648-94.2018.8.26.0114
Apelante: Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Autos em primeiro grau no: 1053648-94.2018.8.26.0114
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Ricardo Hoffmann
3a Vara Cível da Comarca de Campinas
VOTO No. 10464
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
Pretensão da seguradora de ser ressarcida, a título de sub-
rogação, sob o fundamento de que os bens dos segurados foram
avariados em decorrência de oscilação repentina na rede de
distribuição administrada pela ré. Sentença que julgou o pedido
improcedente. Insurgência da autora. Inadmissibilidade.
Responsabilidade objetiva da empresa requerida, nos termos do
artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Documentação carreada
para a comprovação da causa dos danos que foi produzida
unilateralmente, sem sujeição ao contraditório, mostrando-se
incapaz de demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na
prestação de serviços da demandada e dos danos causados.
Requerente que não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de
provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo de rigor a
manutenção do julgado.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Mapfre
Seguros Gerais S.A. em face de Companhia Paulista de Forca e Luz,
consubstanciada, em síntese, na pretensão de sub-rogação nos direitos dos segurados.
O decisum objurgado julgou improcedente o pedido,
extinguindo o feito com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e
condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da
parte adversa, os quais foram fixados em 15% sobre o valor da causa (fls. 1082/1091).
No bojo do apelo interposto (fls. 1094/1114), veicula a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerente sua irresignação quanto à decisão primeva, persistindo no intento de total
procedência do pleito exordial.
Sem razão, todavia.
De proêmio, pertinente se faz breve análise sobre a não
abertura de dilação probatória, o que permitiria a produção de prova pericial.
Nesse particular, saliente-se que a “prova” que a ré poderia
formar, em seu prol, na verdade seria constituída por meros relatórios unilaterais de
equipamentos técnicos seus, que sempre foram desprezados exatamente em função
dessa condição, ou seja, de serem “documentos unilaterais” e, por isso, sem
credibilidade suficiente para serem admitidos como elemento de prova.
Há que se mencionar aqui a vulneração de princípio
constitucional que se encontra entre aqueles protegidos como “cláusulas pétreas”, que é
o da garantia do contraditório, uma vez impossibilitada de, por meio
reconhecidamente adequado perícia , comprovar a afirmação de que não deu causa
ao dano cujo ressarcimento é reclamado, porquanto inocorrida a falha na prestação de
seu serviço. Isso assume relevância maior, por outro lado, quando se sabe que são
inúmeros os fatores que podem ensejar a “queima” de produtos eletroeletrônicos, entre
estas, e tratando a questão não de forma exaustiva, curtos-circuitos decorrentes de
deterioração das instalações elétricas internas do consumidor, más-instalações, descuido
na ligação do equipamento, além de várias outras hipóteses.
Não se olvide que a responsabilidade da requerida no
presente caso é objetiva, de acordo com o que reza o artigo 37, §6o, da Constituição
Federal.
Nesse diapasão, confira-se julgado do Superior Tribunal
de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA
DANO MATERIAL
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 126/STJ. REEXAME
DE PROVAS. STJ/SÚMULA No 7. 1. O acórdão recorrido abriga
fundamentos de índole constitucional e infraconstitucional. A ora
agravante deixou de interpor o devido recurso extraordinário ao
Supremo Tribunal Federal, de modo a fazer incidir a jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sedimentada por meio da Súmula 126 do Superior Tribunal de
Justiça. 2. Ademais, concluindo o acórdão pela existência do prejuízo
a ser indenizado, sua reforma no tocante à prova do dano é inviável
no âmbito do recurso especial, por demandar a reavaliação de
matéria fática (STJ, Súmula no 7). 3. Agravo regimental a que se nega
provimento.” AgRg no Ag 1207021 / SC. Relator: Ministro Vasco
Della Giustina 24/11/2009 (grifos nossos).
Todavia, insta salientar que apenas perícia técnica
especializada frise-se, dispensada pela autora, tendo em vista a não preservação dos
equipamentos danificados (fls. 1078) poderia ter o condão de avaliar com a devida
acuidade a questão relativa à responsabilidade pelos danos elétricos. Ademais, competia
à demandante a conservação dos bens avariados, inclusive, para a comprovação dos
fatos alegados.
Noto,
porquanto
relevante,
que
a
documentação
colacionada pela requerente não contém a descrição minuciosa dos danos, limitando-se
a apontar que os mesmos foram causados por “descarga elétrica” (fls. 32, 61, 93/95,
101, 129), “danos elétricos” (fls. 54), “raio” (fls. 92) e “surto e descarga elétrica”
(fls. 146).
E, mesmo que pudessem ser considerados como pareceres
periciais, os documentos de internos e de terceiros juntados aos autos pela autora foram
elaborados unilateralmente, sem sujeição ao contraditório, o que afasta, de maneira
indene de dúvidas, o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços e os
danos efetivamente provocados.
Nesse sentido é o posicionamento deste Egrégio TJSP
acerca do tema:
“APELAÇÃO

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS

RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO
APLICAÇÃO DO
ARTIGO
37,
§6o
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
E
DA
LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA
Embora a responsabilidade da
concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica
seja objetiva, deve existir prova da relação de causalidade entre o
dano experimentado pela vítima e o ato ilícito do agente NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO Apesar de sustentar que os
danos nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilações externas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no fornecimento de energia, tal variação pode ser causada por falha
interna ou ainda por evento naturais Há nos autos apenas prova
unilateral, sem o crivo do contraditório, produzida pelas empresas
fabricantes dos equipamentos que enunciam, ainda, serem fatores
naturais os causadores dos danos Sem prova cabal de que os danos
nos equipamentos eletrônicos ocorreram em razão da suposta
oscilação externa de energia elétrica, além de inviabilizada a
produção de prova pericial diante da substituição das peças, sem
preservação pela autora daquelas danificadas Parte autora que não
se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito Aplicação
do art. 373, I, do CPC/2015
Precedentes deste E. TJSP

SENTENÇA REFORMADA
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO

RECURSO PROVIDO, com inversão dos ônus decorrentes da
sucumbência” (TJSP; Apelação 1046415-17.2016.8.26.0114; Relator
(a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/02/2018; Data de Registro: 22/02/2018)
“AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. Pedido julgado improcedente. Ausência de prova de
pagamento da indenização securitária. Prova documental que deveria
ter instruído a petição inicial. Hipótese em que, ademais, não ficou
comprovado o nexo de causalidade entre a oscilação na rede de
distribuição de energia elétrica e os danos aos bens segurados. Laudo
unilateral. Prejudicada a perícia, porque não preservado o
equipamento danificado. Impossibilidade de inversão do ônus da
prova no caso. Responsabilidade civil não configurada. Entendimento
pacificado na Câmara. Recurso desprovido” (TJSP; Apelação
1013068-56.2017.8.26.0114; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 7a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro:
26/04/2018)
“Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva.
Queima de equipamentos elétricos em razão de descarga elétrica.
Responsabilidade objetiva da concessionária de serviços públicos.
Caso fortuito ou força maior não configurados. Ausente, contudo,
comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a anomalia na
tensão da rede de energia elétrica. Laudos unilaterais obtidos pela
seguradora que não são suficientes à comprovação da origem dos
danos nos equipamentos do segurado. Entendimento majoritário da
C. 36a Câmara de Direito Privado, o qual adoto em prestígio à
economia processual. Improcedência mantida. Recurso desprovido”
(TJSP; Apelação 1009111-89.2017.8.26.0100; Relator (a): Maria
Cláudia Bedotti; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/04/2018; Data
de Registro: 19/04/2018)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. SERVIÇO
DEFEITUOSO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DA AUTORA. FATO CONSTITUTIVO DE SEU
DIREITO. APLICAÇÃO DO ART. 373, INC. I, DO CPC.
IMPROCEDÊNCIA
DA
PRETENSÃO
INICIAL.
SENTENÇA
REFORMADA. Incumbe à autora a prova do fato constitutivo do seu
direito, qual seja, de que houve oscilação de energia, sendo que a
responsabilidade objetiva apenas dispensa a demonstração de culpa,
mas não da ocorrência do fato. Única prova produzida nos autos que
consistiu em laudo unilateralmente produzido. Autora que requer o
julgamento antecipado da lide. Ausência de comprovação de fato
constitutivo do direito que ela alega enseja a improcedência da
pretensão inicial, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. Recurso
provido” (TJSP; Apelação 1066975-22.2016.8.26.0100; Relator
(a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2017;
Data de Registro: 13/12/2017)
Deve-se repelir, portanto, a alegação de que a “prova” da
“culpa” da ré decorre desde logo de “laudos firmados por pessoas idôneas”, primeiro
porque se cuida, de regra, de orçamentos unilaterais apresentados por empresas que não
guardam qualquer relação com a requerida, mas tão só com o “consumidor”, e depois
porque não se cuida de “prova” produzida sob o crivo do contraditório e supervisão do
Juízo.
Ainda nessa toada, há que se rebater a afirmação de que o
procedimento de regulação e liquidação do sinistro também demonstraria (com os
elementos trazidos pelos segurados e interessados no ressarcimento) a “retidão” das
“conclusões” constantes dos orçamentos, a uma porque baseados nos elementos
carreados exclusivamente pelos segurados, e a duas porque igualmente procedimento
unilateral da parte interessada no ressarcimento posterior contra a ré.
Neste passo, eventual inversão do ônus da prova
dependeria da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência probatória. O
requisito da verossimilhança não existe sem o laudo técnico ou qualquer outro indício
que respalde o relato dos segurados. A hipossuficiência probatória, por outro lado, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
menos, visto que a seguradora poderia concluir diligentemente os procedimentos de
regulação dos sinistros com elaboração de parecer técnico suficientemente
fundamentado, nos termos do artigo 472 do CPC, o que não ocorreu no caso em tela.
Ressalte-se que não há justificativa plausível para que a
seguradora não providencie a guarda dos bens apontados como objetos dos sinistros por
ela indenizados, porque voltar-se-á judicialmente contra quem deu causa ao dano,
evidenciando a necessidade de manutenção dos bens mencionados para apresentação em
Juízo, para propiciar a produção de prova técnica.
Respeitado o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça acerca da questão, a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado-
consumidor abrange os direitos de que este eventualmente seja titular (o direito a se ver
ressarcido pelos danos que atribui à conduta da demandada) e as ações de que este
poderia dispor para ver realizado seu intento (o direito de demandar contra a ré
visando ao ressarcimento do dano), não abarcando, todavia, a condição
personalíssima e ocasional de “consumidor”, para a finalidade de se ver beneficiado
como se hipossuficiente fosse, o que a seguradora, de fato, não é.
Ainda que de relação de consumo se falasse, o que
somente de forma imprópria se poderia dizer dada a condição de reconhecida igualdade
quer quanto ao acesso ao Poder Judiciário, quer quanto às condições econômicas e
também às técnicas, esse fato não eximiria o consumidor de produzir prova positiva
do fato ao qual atribui a geração de seu direito, uma vez que à demandada não
incumbe, ordinariamente, a produção de prova negativa, vale dizer, de que não deu
causa ao dano.
Destarte, não se desincumbindo a requerente do ônus, que
lhe cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil, agiu com acerto o magistrado a quo ao julgar o pedido
improcedente, o que ora se mantém.
Pelo trabalho adicional realizado em grau recursal,
entendo que os honorários devidos ao patrono da recorrida devem ser majorados para
20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO.
MARCOS GOZZO
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33643
Apelação Cível no 1053648-94.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Responsabilidade civil
Ação regressiva Aparelhos elétricos dos nove
segurados da autora que, por falha da ré, foram danificados Desnecessidade
de prévio ingresso de pedido administrativo de ressarcimento dos danos
Segurados que tinham a opção de reivindicar os seus direitos diretamente da
seguradora Acesso ao judiciário, ademais, que não está condicionado ao
esgotamento da esfera administrativa.
Responsabilidade civil
Ação regressiva
Nexo causal demonstrado -
Pareceres elaborados por profissionais especializados e isentos de parcialidade
a pedido dos segurados da autora, anexados à inicial, que demonstraram que
os danos causados aos seus equipamentos derivaram de descarga elétrica e
atmosférica, bem como de oscilação de energia elétrica.
Responsabilidade civil
Ação regressiva
Queima de equipamentos
elétricos Variação brusca na rede de distribuição de energia elétrica, a qual
representa acontecimento natural previsível e rotineiro, que configura fortuito
interno
Responsabilidade da ré reconhecida
Reembolso do valor
indenizatório devido
Sentença reformada - Ação procedente - Apelo da
autora provido.
1. “Mapfre Seguros Gerais S.A.” propôs ação regressiva de
ressarcimento de danos, de rito comum, em face de “Companhia Paulista de Força e Luz
- CPFL”, objetivando a condenação desta no pagamento da importância de R$
49.922,82 (fls. 1/19, 782/784).
A ré ofereceu contestação (fls. 976/1002), havendo a autora
apresentado réplica (fls. 1043/1066).
Proferindo julgamento antecipado da lide (fl. 1083), o ilustre
magistrado de primeiro grau considerou a ação improcedente (fl. 1090). Condenou a
autora no pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa (fl. 1090), isto é, sobre R$
49.922,82 (fl. 784).
Inconformada, a autora interpôs, tempestivamente, apelação (fls.
1094/1095), aduzindo, em síntese, que: ficaram comprovados os danos suportados por
seus segurados, assim como o nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de
serviços por parte da ré; deve ser observada a Resolução no 414/2010 da ANEEL; é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cabível a inversão do ônus da prova; a responsabilidade da ré é objetiva, por se tratar de
prestadora de serviço público; é aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor;
não pode prevalecer a alegação da ré de excludente de responsabilidade, decorrente de
caso fortuito ou força maior; a ação deve ser julgada procedente (fls. 1096/1114).
O recurso foi preparado (fls. 1115/1117), tendo sido respondido
pela ré (fls. 1122/1131).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pela autora comporta acolhimento.
Explicando:
2.1. Diversamente do sustentado na contestação (fl. 980), não era
necessário que os nove segurados da autora, Amauri Guine Ricci, Rene Barroso
Bezerra, Samir Remaili, “Condomínio Fechado Village des Lions”, “Condomínio
Edifício Brasília”, Patrícia Nascimento Dituri, Luiz Fernando Avila Hueb,
“Condomínio Edifício São Carlos” e “Condomínio Rossi Avila” (fls. 3, 783), tivessem
ingressado, previamente, com pedido de ressarcimento administrativo perante a ré.
Os segurados da autora mantinham contratos de seguro de seus
equipamentos elétricos (fls. 20/25, 37/42, 108/111, 133/138, 785/792, 804/810,
828/833, 864/869, 898/903), razão pela qual tinham a opção de reivindicar os seus
direitos diretamente da seguradora.
Afora isso, o acesso ao poder judiciário não está condicionado ao
esgotamento da esfera administrativa, não podendo o art. 204 da Resolução Normativa
no 414, de 9.9.2010, da ANEEL se sobrepor ao direito de ação, assegurado no art. 5o,
inciso XXXV, da Constituição Federal.
A esse respeito, já houve pronunciamento do Tribunal de Justiça
de São Paulo:
“Apelação Ação regressiva Seguro - Condomínio residencial
Queima de motor de elevador em razão de oscilação na tensão
de energia elétrica Desnecessidade de pedido administrativo
Art. 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL que não se
sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente previsto

Causa madura
Sub-rogação da seguradora nos direitos do
segurado, em razão do pagamento de indenização Art. 786 do
CC Ré que não se desincumbiu de demonstrar a normalidade
da tensão fornecida na data do sinistro - Ausência de caso fortuito
ou força maior
Descargas atmosféricas que são previsíveis,
cujos danos deveriam ser evitados com o uso de tecnologia
adequada Sentença reformada para julgar procedente a ação
Recurso provido” (Ap no 1032267-98.2016.8.260114, de
Campinas, 24a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA, j. em 19.5.2017) (grifo não
original).
2.2. Preservado o respeitável entendimento esposado na sentença
recorrida (fl. 1089), ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a falha na prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos serviços da ré e os prejuízos suportados pelos nove segurados da autora.
A seguradora autora juntou com a exordial pareceres técnicos
preparados por profissionais especializados, os quais revelaram que os danos causados
aos equipamentos que guarneciam os imóveis de seus segurados originaram-se de:
“descarga elétrica” (fls. 32, 54/55, 59, 61, 129/130, 146/149, 799, 887, 913, 915, 916);
“descarga atmosférica” (fls. 63, 858); “queda de raio” (fl. 883); “oscilação de tensão na
rede local” (fls. 885/886); “oscilação na rede de energia” (fl. 825); “variação de energia
elétrica” (fl. 882); “sobrecarga de energia” (fls. 856/857).
Note-se que tais pareceres foram elaborados por empresas
distintas da seguradora autora, a pedido de seus segurados, não se vislumbrando
qualquer indício de parcialidade em suas conclusões.
A própria Resolução Normativa no 404, de 9.9.2010, da ANEEL,
no art. 206, § 11, que trata dos procedimentos para ressarcimento de danos elétricos,
afirma que a concessionária pode solicitar ao consumidor laudo e orçamento de oficina
não credenciada, verificando-se, no inciso II desta norma, a seguir transcrito, a relevante
força probante dada a essa documentação:
“II a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem
elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo
também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está
danificada ou que o equipamento está em pleno funcionamento,
ou ainda se a distribuidora comprovar que houve fraude na
emissão do laudo”.
De qualquer maneira, os referidos pareceres foram acompanhados
por “Relatórios Finais de Sinistro”, os quais comprovaram os danos noticiados pelos
nove segurados da autora (fls. 25/27, 43/51, 112/123, 139/141, 793/796, 811/820,
834/851, 870/877, 904/906).
2.3. Nessa linha de raciocínio, versando a ação sobre consumo e
respondendo a ré objetivamente pelos serviços de energia elétrica que presta, conforme
dispõem o art. 37, § 6o, da Constituição Federal e o art. 14, “caput”, do Código de
Defesa do Consumidor, inviável isentá-la da obrigação de reembolsar a seguradora
autora dos valores das indenizações que esta pagou aos seus nove segurados (fls. 36, 67,
132, 150, 802, 826, 862, 897, 917).
A oscilação de energia acima do normal (fls. 32, 54/55, 59, 61,
63, 129/130, 146/149, 799, 856/857, 882, 825, 858, 883, 885, 887, 913, 915, 916), que
afetou os imóveis em que estavam localizados os equipamentos danificados,
discriminados nos pareceres técnicos anexados à inicial, não pode ser reputada como
fortuito externo, excludente de responsabilidade da ré, diferentemente do defendido na
contestação (fls. 995/996).
A variação brusca nas redes de distribuição de energia elétrica, a
qual representa acontecimento natural previsível e rotineiro, configura fortuito interno,
mantendo nítida ligação com os riscos da atividade da ré.
O posicionamento aqui esposado já foi seguido pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Responsabilidade objetiva da concessionária de serviços
públicos Descarga atmosférica - Fortuito interno relacionado
com a própria atividade da concessionária
Laudo técnico
particular idôneo a comprovar intensa variação de tensão elétrica
Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na
prestação do serviço Excludente da responsabilidade civil não
demonstrado
Direito de regresso reconhecido relativo aos
segurado
José
Aparecido

Reforma
da
sentença
de
improcedência para parcial procedência Recurso parcialmente
provido” (Ap no 1008872-35.2019.8.26.0482, de Presidente
Prudente, 23a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO, j. em 29.1.2020) (grifo
não original).
“Ação de regresso
Fornecimento de energia elétrica
Sub-
rogação em direitos
Oscilação de energia que acarreta
danificação de equipamentos segurados Falha na prestação de
serviço - Reexame exauriente de todos os elementos de prova
Dano material caracterizado Dever do fornecedor de zelar pela
qualidade e segurança de seu serviço
Sentença escorreita

Recurso improvido.
(...).
(...) a ocorrência de fortes chuvas e raios se caracteriza como
fortuito interno, tendo a concessionária de energia elétrica,
prestadora de serviço público, o dever jurídico de desenvolver e
instalar mecanismos de segurança para que eventos da natureza
(chuvas, raios, ventos e ação de terceiros) não perturbem o
fornecimento do serviço aos consumidores que 'ad eternum'
pagam suas faturas de energia elétrica.
A teoria do risco se amolda a essa espécie contratual, pois é a
concessionária que extrai o lucro da atividade, não podendo
transferir o risco à parte vulnerável” (Ap no
1002917-23.2019.8.26.0482, de Presidente Prudente, 23a Câmara
de Direito Privado, m.v., Rel. Des. J.B. FRANCO DE GODOI, j.
em 29.1.2020) (grifo não original).
“Ação regressiva proposta pela seguradora contra fornecedora de
energia elétrica Seguradora que paga a indenização sub-roga-se
nos direitos do segurado contra o autor do dano Arts. 349 e 786
do Código Civil - Responsabilidade objetiva da requerida

Descarga elétrica em razão de chuva Queima de equipamentos
eletrônicos
Acontecimento natural que configura fortuito
interno, uma vez que faz parte dos riscos inerentes à própria
atividade da ré, não havendo que se falar em excludente de sua
responsabilidade
Ressarcimento do valor comprovado
documentalmente, tendo em vista os danos causados aos
equipamentos elétricos do segurado da autora
Sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedência
mantida

Recurso
desprovido”
(Ap
no
1122303-68-2015.8.26.0100, de São Paulo, 23a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. SÉRGIO SHIMURA, j. em
7.2.2017) (grifo não original).
“Responsabilidade civil
Ação regressiva promovida pela
seguradora
Dano material
Queima de equipamentos
eletrônicos
Descarga elétrica
Relação de consumo

Responsabilidade objetiva do prestador do serviço
Fortuito
interno
Direito de regresso bem reconhecido
Sentença
mantida

Recurso
improvido”
(Ap
no
1107121-42.2015.8.26.0100, de São Paulo, 23a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. PAULO ROBERTO DE
SANTANA, j. em 16.2.2017) (grifo não original).
“Ação regressiva de reparação de danos materiais Sub-rogação
legal da seguradora nos direitos e ações dos segurados (arts. 349 e
786 do Código Civil)
Relação originária de consumo

Incidência das normas do CDC - Responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica, seja pelo risco administrativo
(art. 37, § 6o, da CF), seja pelo risco da atividade (arts. 14 e 22 do
CDC) Nexo de causalidade entre a oscilação/descarga elétrica e
os danos causados nos equipamentos eletrônicos Hipótese de
raios na rede de distribuição de energia que configura fortuito
interno
Precedentes
Ausência de prova de qualquer
excludente, especialmente a regularidade da prestação do serviço
mediante manutenção adequada da rede ou utilização de
equipamentos de segurança para evitar as tensões na rede

Apelada condenada ao ressarcimento dos valores pagos pela
apelante a título de indenização securitária
Sentença
reformada” (Ap no 1017763-65.2015.8.26.0068, de Barueri, 12a
Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. TASSO DUARTE DE
MELO, j. em 5.4.2017) (grifo não original).
No mesmo rumo houve manifestação do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, referindo-se a um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“No caso, restou devidamente demonstrado que os danos aos
aparelhos do segurado da autora foram causados por oscilação
térmica em decorrência de chuva e raios no local.
Os laudos técnicos, elaborados para regulação do sinistro,
constituem prova idônea no sentido de que os danos foram
causados pela sobrecarga da rede elétrica. Apesar de terem sido
elaborados de modo unilateral, foram feitos por técnico
especializado, não se vislumbrando qualquer indício de
parcialidade em sua elaboração.
É importante salientar que um acontecimento natural, como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
queda de energia elétrica em uma região causado por chuvas
fortes e raios, configura fortuito interno, uma vez que tal evento é
previsível e faz parte dos riscos da atividade da empresa
fornecedora de energia, não havendo, pois, que se falar em
excludente de responsabilidade.
A legislação consumerista, ao adotar a teoria do risco do negócio,
responsabiliza objetivamente o fornecedor pela má prestação do
serviço, exceto em casos de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro, o que não restou comprovado nos autos” (AREsp no
1.389.808-SP, registro no 2018/0285812-2, decisão monocrática
proferida pelo Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA,
publicada no DJe de 1.2.2019) (grifo não original).

2.4. Por outro lado, cabia à ré evidenciar que, no dia em que os
equipamentos dos segurados da autora foram danificados (fls. 3, 783), a rede de
distribuição de energia elétrica para as respectivas unidades consumidoras encontrava-se
regular, sem registro de oscilação brusca ou de descarga elétrica.
Ressalte-se que a documentação apresentada pela concessionária
ré não basta para tanto, já que é baseada em informações extraídas de seu próprio
sistema informatizado (telas sistêmicas), facilmente confeccionadas de acordo com o
seu interesse jurídico (fls. 984/990), assim como em “Relatório de Causas de Queimas
de Equipamentos Eletroeletrônicos” (fls. 1030/1035), documento genérico, não
relacionado especificamente com o caso em tela.
2.5.
Como
a
seguradora
autora
juntou
documentos
comprobatórios de que os valores das indenizações foram depositados em 2.2.2018 (R$
5.471,15 fl. 36), em 5.3.2014 (R$ 5.514,25 fl. 67), em 22.12.2016 (R$ 5.384,00
fl. 132), em 30.3.2017 (R$ 5.501,82 fl. 150), em 2.6.2016 (R$ 5.620,50 fl. 802), em
12.3.2018 (R$ 5.606,95 fl. 826), em 15.3.2017 (R$ 5.593,50 fl. 862), em 8.5.2017
(R$ 5.677,00
fl. 897), em 5.3.2018 (R$ 5.553,65
fl. 917), ela faz jus ao seu
reembolso pela ré.
3. Nessas condições, dou provimento à apelação contraposta,
reformando a sentença hostilizada (fls. 1082/1091), com o intuito de julgar a ação
procedente, condenando a ré a restituir à autora as quantias de R$ 5.471,15, R$
5.514,25, R$ 5.384,00, R$ 5.501,82, R$ 5.620,50, R$ 5.606,95, R$ 5.593,50, R$
5.677,00 e R$ 5.553,65, corrigidas pelos índices da tabela prática editada pelo Tribunal
de Justiça de São Paulo desde as datas dos respectivos pagamentos, 2.2.2018 (fl. 36),
5.3.2014 (fl. 67), 22.12.2016 (fl. 132), 30.3.2017 (fl. 150), 2.6.2016 (fl. 802), 12.3.2018
(fl. 826), 15.3.2017 (fl. 862), 8.5.2017 (fl. 897), 5.3.2018 (fl. 917), acrescidas de juros
moratórios lineares de 1% ao mês a partir da citação.
Deve a ré, sucumbente, arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios arbitrados, com base no art. 85,
§ 2o, do atual CPC, em 15% sobre o valor da condenação atualizado.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS GOZZO
1347B392
9
15
Declarações
de Votos
JOSE MARCOS MARRONE
135BDE9C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1053648-94.2018.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.